Tribunal: TJES
Processo: 5014719-63.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014719-63.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: THAIANE HEIDMANN KRAUSE
IMPETRADO: 2ª Vara da comarca de Santa Maria de Jetibá/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014719-63.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: THAIANE HEIDMANN KRAUSE

IMPETRADO: 2ª VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ATRASO NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE AUTOMÁTICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E ARMAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. APLICAÇÃO DA
PRISÃO NOS MOLDES DO
ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Thaiane Heidmann Krause, que se encontra presa preventivamente desde 07 de setembro, por ordem do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Santa Maria de Jetibá/ES, sob a alegação de que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal devido ao atraso na realização da audiência de custódia, ocorrida três dias após a prisão em flagrante. A defesa sustenta, ainda, que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP e que a paciente é primária, tem residência fixa e vínculo empregatício, fatores que, segundo a defesa, seriam suficientes para justificar sua liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:
(i) determinar se o atraso na realização da audiência de custódia enseja a revogação da prisão preventiva;
(ii) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva com base no art. 312 do CPP, considerando a gravidade dos fatos, os elementos concretos do caso e as circunstâncias pessoais da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a ausência ou atraso na realização da audiência de custódia não implica, por si só, a nulidade da prisão preventiva. O objetivo da audiência de custódia é verificar a legalidade da prisão em flagrante, mas eventual atraso na sua realização não gera relaxamento automático da prisão, desde que observados os demais requisitos processuais.

No caso concreto, a prisão preventiva da paciente está fundamentada em elementos robustos extraídos do auto de prisão em flagrante, que indicam a apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, armamentos e munições, além de objetos associados ao tráfico de drogas, como balanças de precisão e dinheiro em espécie. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

A jurisprudência do STJ também reconhece que a gravidade em concreto da conduta, demonstrada pela expressiva quantidade de drogas e armas apreendidas, constitui fundamento legítimo para a manutenção da prisão preventiva, independentemente de circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculo empregatício. Tais fatores, embora relevantes, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são insuficientes no caso em apreço, diante da gravidade dos fatos e do risco à ordem pública evidenciado pelas circunstâncias do crime e pela possível atuação da paciente em organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O atraso na realização da audiência de custódia, por si só, não enseja a nulidade da prisão preventiva, desde que os demais requisitos processuais sejam observados.

A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e a necessidade de resguardar a ordem pública, ainda que o réu possua condições pessoais favoráveis.

A apreensão de grande quantidade e variedade de drogas e armamentos constitui elemento suficiente para justificar a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 306, §1º, 310, §4º, 312, 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 435.635/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 2/4/2018; STJ, AgRg no HC n. 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023; STJ, AgRg no HC n. 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014719-63.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: THAIANE HEIDMANN KRAUSE

IMPETRADO: 2ª VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
impetrado em benefício de
THAIANE HEIDMANN KRAUSE
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Santa Maria de Jetibá
/ES, sob a alegação de que
a
paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que a coacta encontra-se presa preventivamente desde o dia 07 de setembro do corrente ano, por ordem que teve origem nos autos n° 0000092-68.2024.8.08.0056 (autos originários).

Sustenta a ilegalidade da medida, eis que:
i)

“ultrapassado o prazo legal de 24 (vinte e quatro) horas para realização de audiência de custódia, conforme dispõe o artigo 306, §1º do CPP e artigo 310, §4º do CPP”
;
ii)
não se encontram presentes, no caso em análise, os requisitos do artigo 312 do CPP;
iii)
a requerente é
“
p
rimária e de bons antecedentes, tem residência fixa, bem como possui vínculo empregatício e familiar”.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que a ausência de realização da audiência de custódia não leva, de automático, na revogação da prisão decretada.

O entendimento pode ser estendido ao presente caso, pois se a supressão do ato não tem condão de ensejar no relaxamento automático do cárcere, a
fortiori
eventual atraso
em
sua realização igualmente não o teria. Trago julgado sobre o tema:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INVERSÃO NA ORDEM DE MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. (...) 2. Esta Corte já decidiu que, tendo sido o auto de prisão em flagrante submetido ao juiz para homologação, e convertido em prisão preventiva, fica superada a falta da audiência de custódia, que tem como finalidade apresentar a pessoa presa em flagrante ao juiz para que este decida sobre a necessidade ou não da prisão processual (RHC 63.199/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015). 3. Se mesmo a ausência de realização da audiência de custódia não levaria, por si só, à revogação da prisão, eventual irregularidade na inversão da ordem de oitiva das partes, por sua vez, não pode conduzir a tal efeito. Ademais, cabe ressaltar que não foi demonstrado pela defesa de que modo a referida inversão trouxe prejuízos ao acusado. A contrário, da leitura da ata constata-se que não houve irresignação por parte do defensor no momento da referida audiência. 4. (...) 9. Ordem não conhecida.

(HC n. 435.635/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 2/4/2018.)

Dessa forma, o fato de a paciente ter sido presa em flagrante dia 07 de setembro e ter sido submetida no dia 10 de setembro à audiência de custódia é situação que não tem o condão, por si só, de revogar a preventiva movida na origem.

S
uperado esse ponto, relembro que
a prisão processual impugnada
é regulamentad
a

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção d
a acusada.

No caso em apreço, verifico que ao decretar a preventiva ora guerreada, o magistrado de custódia assim se manifestou
(decisão de id n° 9937701):

“
Conforme consta no APFD, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em face de ANA JULIA, a Polícia Militar e Polícia Civil, em ação conjunta, prosseguiu até a casa da autuada, onde estavam MATEUS, LUIZ FILIPE, THIAGO e JOÃO PEDRO (MENOR). Durante as buscas foram encontrados:
03 pinos de substância análoga a cocaína, 01 pino de substância análoga a haxixe, 09 papelotes de substância análoga a haxixe com fumo, os celulares dos indiciados, além da quantia de R$346,00 em notas fracionadas pertencente a LUIZ FELIPE.
Também foram encontrados 05 cordões dourados, 01 pulseira dourada, 01 relógio dourado, duas chaves de moto, 02 balanças de precisão, embalagens para drogas e anotações do tráfico local. Em outro quarto em que estava ANA JULIA e JOÃO PEDRO,
foram encontrados 10 comprimidos de substância análoga a ecstasy, 01 pedra de substância análoga a crack, 03 buchas de substância análoga a maconha, 04 munições de pistola calibre .9mm, 02 celulares, R$500,00 pertencente a JOÃO PEDRO, anotações em uma folha que indicam a contabilização do tráfico de drogas
, duas capas de colete e quatro carte balístico que estavam no guarda-roupas de ANA JULIA. AINDA, consta que na área de serviço da residência da autuada
THAIANE foram encontrados 226 pinos de substância análoga a cocaína, 15 buchas de substância análoga a maconha, 09 pedaços de substância análoga a maconha, 09 cartelas de adesivo com a bandeira da Espanha com desenho de flecha indicando droga originária de Flexal.
(...) a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a
gravidade concreta dos fatos narrados no APFD
, considerando que a prisão dos autuados se deu em decorrência da realização de investigações preliminares, além da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, aliado à apreensão de armamento de munições, quantia em espécie, dentre outros materiais,
denotando a existência de grupo criminoso atuante no tráfico de drogas
, estando evidente, em cognição”

Os fundamentos empregados para a decretação do cárcere não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, prontos para comercialização, como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...) 2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da
grande quantidade de entorpecente apreendido
. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 136/141.

(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis da coacta, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.